Tribunal: TJDFT
Processo: 0700962-11.2022.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700962-11.2022.8.07.0011 RECORRENTE: LUCAS TIMM CASAGRANDE REPRESENTANTE LEGAL: SARAH LOOSE TIMM CASAGRANDE RECORRIDO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO Esta Presidência, em decisão ID 73752036, admitiu o recurso especial interposto por L. T. C. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no do REsp 2.168.627/SP (Tema 1.316), afetado para “Definir se é obrigatória a cobertura dos planos de saúde para o fornecimento de bomba de infusão de insulina utilizada no controle contínuo de glicose pelos portadores de diabetes”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 76773312). Assim, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031